Tribunal: TJMT
Processo: 1016837-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016837-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA NETO - CPF: 832.427.401-49 (PACIENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.378.511-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICIDIO E ESTUPRO –
1.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO

PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPOSSIBILIDADE – FASE DE MEMORIAIS FINAIS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ
– 2
.
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDENCIA – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
3.

AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOSCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA

– IN
OCORRÊNCIA

–

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES

– ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

2. Nos termos da Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

3. A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado pelo agente, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da presunção de inocência,

“(...)A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...)
.” (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

5. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GERALDO FERREIRA NETO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
23/06/2023
, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 213,
caput
, e artigo 121, §2º, incisos I e VI c/c art. 2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para conclusão da ação penal; b) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; c)
ofensa ao
princípio da presunção da inocência; d) possui predicados pessoais favoráveis; e) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 222404171).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 225001691).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 225886186).

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
GERALDO FERREIRA NETO
, por ordem do
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda /MT.

Da análise dos autos, afere-se que o Juízo singular
decretou

a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, em exame perfunctório, nota-se que o crime pelo qual é investigado o representado se trata de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, consoante a previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que se refere aos pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pelos elementos informativos acostados aos autos há indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva, aptos a configurarem a aparência do fato delituoso e, por conseguinte, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva –
fumus
comissi
delicti
(art. 312, parte final, CPP) e
periculum
liberatitis
.

Com efeito, a materialidade do delito restou demonstrada pelas informações anexas a representação, tais como Boletim de Ocorrência (id. 121024120, p. 4/6), Prontuário Médico (id. 121024120, p. 53/79), Certidão de Óbito (id. 121024120, p. 83) e pelos depoimentos colhido
s. Ademais, há indícios de
materialidade de delito sexual, pois que, conforme consta do relato médico, a vítima apresentava sangramento vaginal incompatível com a suposta queda do veículo automotor.

De igual modo, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria delitiva, eis que, pela análise dos elementos informativos juntados aos autos pelo Delegado de Polícia, há indício da prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade de
feminicídio,
pelo representado
GERALDO
.

Isso porque o próprio representado assume haver tido longa relação extraconjugal com a vítima,
referindo
que
está
se jogou do veículo em movimento, contudo, tal versão apresentada não encontra respaldo no que indica o Prontuário Médico. Mais além, como se depreende dos depoimentos de FABIOLA SOUZA ROCHA, irmã da vítima, de VALDIRENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, cunhada da vítima, o ora representado já possuía amplo histórico de agressões e ameaças contra a vítima.

Não bastasse, o teor das mensagens enviadas para a vítima demonstra a compulsividade e agressividade de GERALDO (cf. Relatório de id. 121024121, p. 50/52), que, aliás, aparenta realizar tentativas de intimidação contra a família da vítima, tal como se depreende dos depoimentos de KARLA OLIVEIRA ELIZÁRIO, YAN LUCAS OLIVEIRA ELIZÁRIO e CINTIA OLIVEIRA ELIZÁRIO – sendo que a última possui medidas protetivas contra o investigado, nos autos de nº 1003379-07.2023.8.11.0013.

Por sua vez, quanto ao fundamento da custódia cautelar –
periculum
libertatis
–, legítima se afigura a decretação da prisão preventiva no presente feito, eis que delineadas, à exaustão pelo i. Promotor de Justiça e i. Delegado de Polícia, pelo menos três das hipóteses contempladas no artigo 312 do Código de Processo Penal, referente à necessidade de
resguardo da ordem pública
, haja vista que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem social, a
conveniência da instrução criminal
, uma vez que, GERALDO está tentando intimidar os familiares de CLAUDINEIA , certamente com o objetivo de impedir ou tumultuar a investigação dos fatos e/ou a instrução probatória ao longo do processo criminal vindouro, bem como
para assegurar a aplicação da lei penal
, visto que o investigado, após os fatos, se evadiu do local dos fatos e quiçá da Comarca.

Sendo assim, o representado em liberdade pode prejudicar a instrução criminal, influenciando no depoimento das testemunhas, as quais temem por suas vidas e receio de sofrerem represálias quanto aos fatos que possam narrar, bem como fugir do distrito da culpa para evitar a responsabilização que lhe recairia.

Saliente-se ainda que o delito de homicídio qualificado (e, particularmente, o
feminicídio
),

se trata de crime hediondo (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90), causador de enorme repúdio pela sociedade em que ocorre.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes, aptas e recomendáveis no presente caso, em razão da gravidade concreta do crime, conforme fundamentado acima, e da periculosidade do agente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GERALDO FERREIRA NETO
, qualificado nos autos.”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro
grau indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva,

veja
m
-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
Aduz o réu, em seu derradeiro petitório (id. 152751559), a necessidade de revogação da prisão preventiva dantes decretada, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade da medida. Razão não há para concluir-se deste modo. Exponho.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, há de ver-se que, muito embora trate-se de crimes, em tese, praticados no mês de maio do ano de 2023, o pleito de prisão preventiva mostra-se perfeitamente tempestivo porquanto se constatam, no presente, os fundamentos autorizadores daquela, demonstrando sua atualidade e pertinência. Tal como fora devidamente exposto na decisão guerreada.

De fato, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade. Com efeito, “(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)” (STJ –
AgRg
no HC nº 748.190-SP, 5ª Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 02/08/2022,
DJe
16/08/2022).

(...)

Em segundo lugar, exsurge dos autos que a prisão preventiva outrora decretada teve por fundamento a concreta gravidade dos delitos, máxime atento
às particulares
dos fatos descritos pelo Ministério Público. No mesmo passo, considerando-se que a instrução processual não
findou-se
, remanesce a necessidade de acautelá-la.

(...)

É dizer, em suma, que no lapso temporal transcorrido entre a decretação da medida até a presente data não ocorrera qualquer alteração nos fundamentos da prisão preventiva, que tal como dantes mostram-se tempestivos.

(...)

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, sem prejuízo de, a qualquer tempo — e forte na alteração
fático jurídica
da hipótese dos autos — revogar-se a mesma.

No mais, destaca-se que eventual morosidade, a qual não reconheço, e grande lapso temporal entre a prisão do réu até a presente data não pode ser
atribuída
ao Poder Judiciário, já que a Defesa vem realizando requerimentos complementares a todo momento o que impossibilita que a instrução seja finalizada, ademais a mesma quando da realização da audiência também havia se manifestado pela redesignação, portanto a demora não cabe a este Judiciário.

Por fim, intime-se a defesa acerca dos ofícios juntados aos autos, no prazo de 5 DIAS.

Em caso de inércia da Defesa no prazo supracitado, e não existindo mais diligências a serem cumpridas, declaro encerrada a instrução e julgamento, e abro vistas dos autos ao membro do Ministério Público para que apresente alegações por memoriais escritos, no prazo legal. (sic) (id. 221190687).”

No que tange a
o alegado

constrangimento ilegal
,
p
or
excesso de prazo
no término do inquérito policial, anoto que toda e qualquer alegação de excesso de prazo dever ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

A partir desta
premissa, verifica-se que
,
embora o paciente esteja preso desde 23/06/2023
,
o tempo de prisão provisória, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade
.

Observa-se também que
,
conforme consta
n
a ação originária, a
D
efesa requereu novas diligências
,
após a realização da audiência de instrução e julgamento
.

Cumprida as diligências, o
processo foi

encaminhado ao

Parquet
, para apresentar alegações finais escritas
,
que
se manifestou

pela
ausência de parte das mídias da audiência
. Assim
,
procedida
a juntada
da
midiaudivisual
,
os autos
foram novamente remetidos
ao Ministério

Público
.

Deste modo, os prazos processuais previstos na legislação penal devem ser flexibilizados diante da peculiaridade do caso concreto, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 194628 RS 2024/0073185-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2024)”

Registra-se que, conforme
consulta ao sistema

de Processo Judicial Eletrônico (PJE)
,
foi possível verificar
que
a instrução processual
se

encontra
encerrada,
c
ujas
alegações finais
já foram apresentadas pelas
das partes
, estando os autos conclusos para sentença.

Desta forma, resta superada a alegação de constrangimento ilegal,
por excesso de prazo,
nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Q
uanto à
alegação de falta de fundamentaç
ão
,
verifico que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
em que o delito, em tese, foi praticado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

A respeito da
alegação de violação do princípio de inocência
, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça orienta no sentido de que justificada a decisão em fundamentos idôneos, a prisão preventiva se mostra legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência, como no caso dos autos. Vejamos:

(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

Quanto à
adoção de cautelares alternativas,
imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
GERALDO FERREIRA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024